Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026528-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO FRANCISCO GOMES - CPF: 025.782.881-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDO – ENSINO À DISTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO OU AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – NECESSIDADE DE ASSINATURA PELO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO – FRAGILIDADE DAS INFORMAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da existência de convênio ou autorização da autoridade educacional, bem como certificado assinado pelo presidente da instituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rogério Francisco Gomes
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000053-88.2019.8.11.0004, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de remição de 37,5 dias em razão da apresentação de certificado de conclusão de curso de qualificação profissional de agropecuária, com duração de 450 horas.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, para que seja homologado o certificado de conclusão de curso emitido pelo Instituto Universal Brasileiro, para remição da pena por motivo de estudo (Id. 70495956).

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que não há autorização para a realização do curso na modalidade de ensino a distância, ficando inviável a fiscalização das horas de estudo ou frequência escolar (Id.

70495956).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 70495956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.

75563475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Depreende-se dos autos que o reeducando
Rogério Francisco Gomes
, ora agravante,
realizou
o curso de qualificação profissional de agropecuária, com carga horária de 450h, contudo, o juízo de origem indeferiu o seu pedido de remição por estudo.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão, para que seja homologado o curso realizado, com a consequente computação do tempo de estudo para fins de remição da pena.

São os fundamentos do indeferimento:

“(...) Quanto ao pedido de homologação das remições pelo curso realizado, trata-se de curso realizado pela instituição Instituto Universal Brasileiro, que é definida como 'livres', não havendo certificação pelas autoridades educacionais competentes e nem convênio com o poder público estadual, além de inexistir comprovação de que foram ou são cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP

Além disso, a recomendação n.44, do CNJ, no art.1o, inciso I, é pela não homologação das remições, quando a instituição Instituto Universal, não for conveniada com o poder público (...).

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, afastando os certificados emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro para efeito de remição da pena por ausência de convênio com o poder público e ausência de comprovação dos requisitos para concessão da remição (...)

Ante os fundamentos supramencionados, afasto as remições relacionadas ao evento 21.2 (...)”
– Id. 70495956.

A respeito, dispõe o art. 126, § 2o, da Lei de Execuções Penais:

“
As atividades de estudo a que se refere o § 1 o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
”.

Da leitura do referido artigo, extrai-se que para que o apenado faça jus à remição em razão de cursos realizados a distância, estes devem ser certificados não pelo diretor da unidade educacional, mas pela autoridade competente, qual seja, o presidente da instituição.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26.11.2013, dispondo sobre o tema nos seguintes termos:

“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:

I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras,
conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim
”
.

Além disso, a recepção dos certificados expedidos pelo Instituto Universal Brasileiro já foi matéria de impugnação no Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:

“(...)
In casu, além de inexistir convênio entre o Instituto Universal Brasileiro e o DEPEN/PR, os documentos juntados no presente writ não se prestam a demonstrar que o paciente teve acesso ao material didático de todos cursos, ou ainda a realização das avaliações respectivas, emergindo de tal constatação a realidade de que, de fato, não há como se conceber tenha o paciente atendido os requisitos necessários a concessão da remição
(...)” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 454.395/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 16.10.2018, publicado em 22.10.2018).

No caso, o curso realizado no Instituto Universal Brasileiro foi assinado tão somente pelo diretor da instituição – Id. 70495956, p. 104, razão pela qual o paciente não faz jus à remição da pena respectiva.

Outrossim, não há falar em remição da pena pois inexiste comprovação de que a instituição emissora do certificado é autorizada ou conveniada com autoridade educacional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021